Tribunal: STF
Processo: HC 214670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna o mesmo ato coator, mas com pedidos novos. Conhecimento. 3. Estupro de vulnerável. Vítima com quatro anos de idade. Vagina destruída e submetida a cirurgia de reconstrução. Alegação de nulidade no laudo complementar. Inocorrência. 4. Alegação de nulidade na dosimetria. Inocorrência. 5. Pedido de absolvição do crime de fraude processual. Improcedente. 6. Agravo provido para conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem.